Tribunal: STF
Processo: HC 263699
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIDA DE CUSTÓDIA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pela suposta prática dos delitos de corrupção de menores e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previstos, respectivamente, nos arts. 218, caput, e 218-B, § 2º, I, do Código Penal — CP, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), bem como do crime tipificado no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA [produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente].



    2. Pretende-se o reconhecimento da ilicitude das provas, em razão da quebra da cadeia de custódia decorrente do desaparecimento do pendrive que serviu de base para a formulação da denúncia.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.



    6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.